Tribunal: STJ
Processo: 1018243-34.2021.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169669 - SP (2024/0335421-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SPE EMPREENDIMENTO MARQUES DE LAGES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
AGRAVADO
: UMBELINA LINS DE ABREU NETA
ADVOGADO
: JOSÉ JUNIOR FONTES DE GOÉS - SP391625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 APLICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos.
2. Nos termos do § 3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 2o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b68c0e0b-6b88-418d-ba7d-44f36d3067de

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169669 - SP (2024/0335421-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SPE EMPREENDIMENTO MARQUES DE LAGES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
AGRAVADO
: UMBELINA LINS DE ABREU NETA
ADVOGADO
: JOSÉ JUNIOR FONTES DE GOÉS - SP391625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 APLICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos.
2. Nos termos do § 3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 2o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por SPE EMPREENDIMENTO
MARQUES DE LAGES LTDA em face da decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial que interpusera.
de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, ajuizada
Ação:
por UMBELINA LINS DE ABREU NETA em desfavor da parte agravante.
julgou parcialmente procedente os pedidos para “declarar a
Sentença:
rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel e
outras avenças, da unidade autônoma no 311, METROCASA SACOMÃ, localizado na
Rua Marquês de Lages, 1.150/1.158, bairro Villa Nossa Senhora das Mercês -
Saúde, condeno a empresa requerida a restituir o valor pago pela autora, com
retenção de 25% do montante, descontado 6% do preço do bem a título de
corretagem, acrescido de correção monetária a partir dos respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (e-STJ fl. 178).
negou provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47488474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:43
Código de Controle do Documento: d424ad7b-7cdd-4484-a29f-354eab4a866e

RECURSO – Apelação – Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação
para a ré-apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias,
sob pena de inscrição de seu nome no CADIN.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - Contrato
de promessa de compra e venda de imóvel - Sentença de parcial procedência
- Recursos das partes

- APELAÇÃO DA RÉ - Pretensão de majoração do percentual da retenção –
Desacolhimento Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Admissibilidade – Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/18
Retenção de 50% do valor pago, conforme previsão contratual -
Inadmissibilidade – Aplicação da Lei no 13.786/18 não pode afrontar a
legislação consumerista - Nulidade de cláusulas abusivas - Possibilidade -
Retenção de 25% – Viabilidade – Montante proporcional e razoável para
cobrir as despesas pagas pela vendedora - Precedentes jurisprudenciais

- APELAÇÃO DA AUTORA - Redução do percentual da retenção para 10% –
Inadmissibilidade Valor pago corresponde a menos de 10% do preço do
imóvel – Comissão de corretagem – Adoção de tese firmada pelo STJ em sede
de recurso repetitivo - Previsão expressa no contrato e comprovação da
informação prévia à compradora - Restituição indevida - Indenização por
danos morais - Desacolhimento – Autora desistiu do contrato e deu causa à
rescisão contratual – Contrato foi livremente firmado pelas partes - Não
comprovado que autora foi enganada pela ré - Má-fé não comprovada -
Sentença mantida

- RECURSOS IMPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 489 e 1022 do CPC, 421 e
Recurso especial:
422 do CC, 67-A, II, e § 5o, da Lei 4591/1964, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, a
desconsideração do princípio do pacta sunt servanda, da autonomia contratual e
da intervenção mínima, em razão da limitação do percentual de retenção pelo
desfazimento do negócio, por iniciativa do consumidor, e pela existência de
patrimônio de afetação, o que lhe autoriza a reter 50% do preço negociado a título
de pena convencionada, além do desconto da taxa de corretagem de 6%,
conforme disposição contratual.
Requer provimento para "ratificar o distrato contratual unilateral por
iniciativa da Recorrida e, em consequência, permitir o percentual de retenção em
50% (cinquenta por cento) sob o saldo remanescente, haja vista a submissão ao
patrimônio de afetação" (e-STJ fl. 265).
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO DO VENDEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS
Documento eletrônico VDA47488474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:43
Código de Controle do Documento: d424ad7b-7cdd-4484-a29f-354eab4a866e

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de restituição de valores pagos.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula 284/STJ.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões acerca da fixação da taxa de
retenção em 25% com base no art. 51, IV, do CDC – impede a apreciação do recurso
especial no particular. Incidência da Súmula 283/STF.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/88.
6. Recurso especial não conhecido.

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados, com aplicação de multa.
nas razões do presente recurso, ao defender condições
Agravo interno:
de procedibilidade do recurso especial, a parte agravante apenas reprisa os
argumentos de mérito do seu recurso especial.
Não foi comprovado o recolhimento da multa fixada no julgamento dos
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram
rejeitados, aplicando-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por oposição de embargos de
declaração protelatórios (e-STJ fl. 384).
Nos termos do § 3o, do referido artigo, “a interposição de qualquer
recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao
final”.
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa
imposta, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
AREsp 1.125.912/RJ, 3a Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
9/3/2018
nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.068/RJ, 4a Turma, DJe de
; EDcl no AgInt
25/10/2017
no AREsp 604.595/RS, 3a Turma, DJe
; e EDcl no AgRg no AREsp 835.942
6/12/2016
/SP, 4a Turma, DJe
.
23/6/2016
Documento eletrônico VDA47488474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:43
Código de Controle do Documento: d424ad7b-7cdd-4484-a29f-354eab4a866e

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA47488474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:43
Código de Controle do Documento: d424ad7b-7cdd-4484-a29f-354eab4a866e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.169.669 / SP
Número Registro: 2024/0335421-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10182433420218260003
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SPE EMPREENDIMENTO MARQUES DE LAGES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
RECORRIDO
: UMBELINA LINS DE ABREU NETA
ADVOGADO
: JOSÉ JUNIOR FONTES DE GOÉS - SP391625
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE EMPREENDIMENTO MARQUES DE LAGES LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
AGRAVADO
: UMBELINA LINS DE ABREU NETA
ADVOGADO
: JOSÉ JUNIOR FONTES DE GOÉS - SP391625
TERMO
Documento eletrônico VDA48266405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: 80b505b3-b496-4b8e-a4f5-be64875cb57c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: 80b505b3-b496-4b8e-a4f5-be64875cb57c